Tribunal: TJSP
Processo: 0065011-93.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa – prova segura no sentido de que o réu trazia consigo quase dois quilos de drogas variadas, com intuito de tráfico, sendo que, objetivando livrar-se de responsabilização penal, ofereceu vantagem econômica aos policiais autuantes. Condenação, pelos dois crimes, bem lançada. Penas no mínimo, sem concessão do redutor, relativamente ao tráfico, porque

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa – prova segura no sentido de que o réu trazia consigo quase dois quilos de drogas variadas, com intuito de tráfico, sendo que, objetivando livrar-se de responsabilização penal, ofereceu vantagem econômica aos policiais autuantes. Condenação, pelos dois crimes, bem lançada. Penas no mínimo, sem concessão do redutor, relativamente ao tráfico, porque evidenciada a dedicação a atividades criminosas. Regime prisional fechado adequado ao caso concreto. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000179936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0065011-
93.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANO
PAULINO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao apelo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065011-93.2018.8.26.0050 Voto 17676 v
2
Apelação: Autos n. 0065011-93.2018.8.26.0050
Comarca: São Paulo 3a Vara Criminal
Apelante: Fabiano Paulino dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17676
Tráfico ilícito de drogas e corrupção ativa prova
segura no sentido de que o réu trazia consigo
quase dois quilos de drogas variadas, com intuito
de tráfico, sendo que, objetivando livrar-se de
responsabilização
penal,
ofereceu
vantagem
econômica aos policiais autuantes. Condenação,
pelos dois crimes, bem lançada. Penas no mínimo,
sem concessão do redutor, relativamente ao
tráfico, porque evidenciada a dedicação a
atividades criminosas. Regime prisional fechado
adequado ao caso concreto. Apelo improvido.
FABIANO PAULINO DOS SANTOS
foi condenado pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal da
comarca de São Paulo, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, bem
como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal,
por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, bem como às
penas de 02 (dois) anos de reclusão, somado ao pagamento de 10 (dez)
dias-multa, na diária mínima, por infração ao artigo 333, do Código
Penal. O regime prisional fixado foi o fechado (fls. 271/284).
A Defesa apresentou inconformismo,
pugnando pela absolvição de Fabiano. Subsidiariamente, reclamou a
redução das penas, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, bem
como substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos (fls.
354/367).
Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
373/380), a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do
recurso (fls. 388/393).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065011-93.2018.8.26.0050 Voto 17676 v
3
É o relatório.
Fabiano foi condenado como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e artigo 333, do Código Penal,
porque, no dia 18 de julho de 2.018, na Rua José Francisco de Melo, no
314, Viela, comarca de São Paulo, trazia consigo, para a entrega ao
consumo de terceiros, 311 (trezentos e onze) porções de maconha,
pesando 574,9g (quinhentos e setenta e quatro gramas e nove
decigramas), 661 (seiscentos e sessenta e uma) porções de cocaína, cujo
peso se somou 338,3g (trezentos e trinta e oito gramas e três
decigramas), além de 05 (cinco) porções de cocaína, pesando 919g
(novecentos e dezenove gramas), todas substâncias entorpecentes e
causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade restou demonstrada por
intermédio do boletim de ocorrência (fls. 10/13), do auto de exibição e
apreensão (fls. 14/16), bem como pelo auto de constatação (fls. 19/21) e
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 165/167).
E a autoria é induvidosa.
Os policiais militares Felipe Duzzi e
Murilo Leonel Segura relataram, na fase inquisitiva, que estavam em
patrulhamento com vistas à averiguação de uma denúncia recebida de
uma moradora, apontando a ocorrência do tráfico de drogas nas
proximidades da Rua José Francisco de Melo com a Avenida Pujais
Sabate, declinando as características do responsável pelo ilícito.
Aduziram que ao chegarem no local, visualizaram Fabiano, cujas
características conferiam com aquelas declinadas pela denunciante,
razão pela qual tentaram a abordagem, todavia, Fabiano correu para uma
residência, tendo sido alcançado já no quintal do imóvel. Disseram que,
sob um balde plástico, ao lado da máquina de lavar roupas, encontraram
as drogas, além de uma mochila onde havia duas balanças e um saco
plástico contendo eppendorfs vazios. Afirmaram que diante do flagrante,
Fabiano ofereceu-lhes a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
não ser preso (fls. 06 e 07).
Em Juízo, relataram exatamente os
mesmos fatos, em perfeita harmonia e coesão, ressaltando que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065011-93.2018.8.26.0050 Voto 17676 v
4
residência não havia mais ninguém. O policial Felipe não reconheceu a
imagem apresentada em audiência como sendo a mochila apreendida,
nem tampouco se reconheceu na referida fotografia (imagens nos autos).
A testemunha Aparecida da Conceição
aduziu conhecer o réu do bar que frequenta. Disse ter presenciado o
momento em que os policiais saíram da residência de Fabiano,
ressaltando que estava do lado de fora do imóvel, não tendo
acompanhado a diligência. Afirmou que dois dias antes dos fatos, viu
um dos policiais passando, com uma mochila e um alicate, após sair de
um barraco cujo dono desconhece (imagens nos autos).
A outra testemunha, Gefison de Freitas
Silva, disse não ter presenciado a prisão de Fabiano. Afirmou que dois
dias antes da diligência que culminou na prisão do réu, estava na frente
da casa de Rosângela e viu quando os policiais chegaram com um
alicate, ocasião em que o abordou e, em seguida, adentraram em um
barraco, mas não prenderam ninguém. Ressaltou que após ter sido
abordado, não viu “mais nada”, apenas tomou conhecimento de que
retiraram do referido barraco uma mochila preta com drogas, todavia,
prosseguindo em seu depoimento, mudou sua versão para registrar que
os policiais colocaram a mochila em sua frente, tendo observado que era
da cor preta (imagens nos autos).
Rosângela de Jesus Cavalcante, por sua
vez, negou ter presenciado a prisão de Fabiano. Disse que dois dias
antes, viu policiais invadindo um barraco próximo ao seu, de onde
retiraram uma bolsa. Afirmou que durante a diligência, os policiais a
levaram para dentro da unidade habitacional, visto que estava defronte
àquele imóvel. Ao ser questionada sobre a razão pela qual acreditava que
a mochila apreendida dois dias antes, seria a mesma atribuída ao réu,
respondeu “porque ele é trabalhador” (imagens nos autos).
O réu, que permaneceu silente na
delegacia de polícia (fl. 08), ao ser interrogado em Juízo, negou a autoria
delitiva. Disse que estava dormindo com sua esposa e filhos, quando os
policiais chegaram. Aduziu já conhecer os agentes, visto que seu irmão
ficou devendo dinheiro para eles antes de, também, ser preso. Negou ter
oferecido qualquer quantia para livrar-se do flagrante (imagens nos
autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065011-93.2018.8.26.0050 Voto 17676 v
5
Essas foram as provas produzidas.
Como
bem
avaliou
a
Magistrada
sentenciante, o fato relatado pelas testemunhas Aparecida, Gefison e
Rosângela, consistente na apreensão de drogas dois dias antes da prisão
do réu, não guarda nenhuma relação com os fatos apurados nestes autos,
não havendo qualquer indício de que a mochila contendo drogas,
supostamente apreendida dois dias antes da prisão de Fabiano, seria a
mesma encontrada na casa do réu. Ressalte-se que as testemunhas
arroladas pela defesa sequer presenciaram a prisão de Fabiano.
Acrescente-se a isso, que o relato
apresentado, em Juízo, pela testemunha Gefison restou contraditório. É
que, inicialmente, disse que após ter sido abordado pelos policiais, não
viu “mais nada”, apenas tomou conhecimento, por meio de relatos de
terceiros, de que os milicianos retiraram do referido barraco uma
mochila preta com drogas e, em seguida, mudou seu relato, dizendo que
os policiais colocaram a mochila em sua frente. Tal incongruência retira
a credibilidade da prova.
De outra banda, os relatos dos policiais
militares responsáveis pela ocorrência, a qual culminou na prisão de
Fabiano, apresentaram perfeita harmonia e coesão, não tendo sido
infirmados por qualquer outra prova, relatos que dão conta da ocorrência
dos dois crimes descritos na denúncia.
Assim,
é
de
rigor
manter-se
a
condenação pelo crime de tráfico e corrupção ativa.
Passo a analisar a dosimetria penal para o
crime de tráfico.
Aferidas as condições do artigo 59 do
Código Penal, bem como do artigo 42 da lei 11.343/06, as básicas foram
aplicadas no piso e assim permaneceu na segunda etapa da dosimetria,
diante da ausência de atenuante ou agravante.
Na derradeira etapa do cálculo, não se
aplicou o direito previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, sob o
fundamento de que se apresentou elevada a quantidade de drogas
apreendidas, além da apreensão de duas balanças de precisão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065011-93.2018.8.26.0050 Voto 17676 v
6
invólucros para acondicionar substância narcótica, tudo a evidenciar a
dedicação de Fabiano à atividade criminosa.
Trata-se de fundamentação concreta,
lançada a com base em particularidades do caso concreto, que, pois,
subsiste.
Analiso a pena decorrente da condenação
pelo crime de corrupção ativa.
Fixada no piso legal 02 (dois) anos de
reclusão, somado ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, permaneceu
inalterada diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas de
aumento ou diminuição da pena.
Bem reconhecido, em relação aos dois
crimes, que são de naturezas distintas, o cúmulo material.
Quanto ao regime prisional, em que pese a
primariedade do réu, nada há a reparar.
Tal qual colocado na sentença, diante da
quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o réu (quase
dois quilos de drogas variadas), o que acentua a gravidade da conduta,
não se pode cogitar de regime mais brando. In casu, o regime mais
gravoso atende ao princípio da suficiência.
Sendo assim, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo.
Amable Lopez Soto
relator